Tribunal: TJES
Processo: 5016990-37.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Acidente de Trânsito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016990-37.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIAS MANOEL BARCELOS DE MOURA
RECORRIDO: GEISIANNE CATARINA DE SOUSA RODRIGUES e outros (2)
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5016990-37.2024.8.08.0035
RECORRENTE:
BANESTES SEGUROS SA

RECORRIDO:
ELIAS MANOEL BARCELOS DE MOURA, GEISIANNE CATARINA DE SOUSA RODRIGUES e FERRACO VEICULOS-COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.:
ABIRACI SANTOS PIMENTEL

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SEGURO DE VEÍCULO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEMORA EXCESSIVA NO REPARO EM OFICINA CREDENCIADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por seguradora contra sentença que a condenou solidariamente ao pagamento de lucros cessantes (R$ 10.800,00) e danos morais (R$ 4.000,00). A controvérsia decorre da demora injustificada de nove semanas para a conclusão do reparo de veículo em oficina credenciada pela recorrente. A seguradora sustenta a validade de cláusula contratual de exclusão de cobertura para os danos pleiteados e a inexistência de falha no serviço.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se: (i) a demora excessiva no conserto de veículo por oficina credenciada configura falha na prestação do serviço apta a gerar responsabilidade solidária da seguradora; (ii) a cláusula de exclusão de cobertura securitária afasta o dever de indenizar quando o dano provém da má execução do serviço; e (iii) os valores fixados a título de lucros cessantes e danos morais são proporcionais à extensão do dano.

RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, incidindo a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços (art. 14, CDC).

A seguradora responde solidariamente pelos danos causados por oficina por ela credenciada ou indicada, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC.

A cláusula de exclusão de cobertura securitária para lucros cessantes não se aplica quando o dano não decorre do risco contratado em si, mas sim da falha na execução do reparo (mora injustificada) imputável à seguradora e seus prepostos.

Os lucros cessantes foram comprovados pela paralisação da atividade laboral do autor por 9 semanas, sendo o valor arbitrado razoável e baseado na média de rendimentos brutos.

O dano moral configura-se
in re ipsa
diante da frustração da legítima expectativa e da privação prolongada do uso do bem, sendo o montante de R$ 4.000,00 condizente com a jurisprudência local (Enunciado 32, Juizados Especiais-ES).

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

T
ese de julgamento:
1. A seguradora responde solidariamente com a oficina credenciada pela demora excessiva e injustificada no reparo de veículo. 2. A existência de cláusula contratual de exclusão de cobertura securitária não afasta o dever da seguradora de indenizar lucros cessantes e danos morais decorrentes de falha na própria prestação do serviço de reparo.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, X;

Lei 8.078/1990 (CDC), arts. 6º, VIII, 7º, parágrafo único, 14, 25, § 1º;

CC/2002, arts. 186, 402 e 927;

Lei 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:

Enunciados nº 11 e nº 32 do Sistema de Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A parte requerida
BANESTES SEGUROS SA
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO ORDINÁRIA proposta por
ELIAS MANOEL BARCELOS DE MOURA
.

A sentença de primeiro grau julgou os pedidos nos termos do dispositivo a seguir (ID 16714375):
“Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido para: 1.
Condenar solidariamente os réus Geisianne Catarina de Souza Rodrigues
,
Banestes Seguros S/A
e
Ferraço Veículos Comércio e Serviços Ltda
ao pagamento ao autor,
Elias Manoel Barcelos de Moura
, das seguintes verbas: a quantia de
R$ 10.800,00 (dez mil e oitocentos reais)
, a título de
indenização por lucros cessantes
, valor que deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA a partir da data do efetivo prejuízo e acrescido de juros de mora pela taxa SELIC desde a data da citação, até o efetivo pagamento; a quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, a título de
indenização por danos morais
, valor que deverá ser corrigido monetariamente a partir desta decisão e acrescido de juros de mora desde a data do evento danoso até o efetivo pagamento”.

Em sede recursal (ID 16714378), a parte recorrente, sustenta a inexistência de falha na prestação dos serviços (alegando prazo de reparo razoável) e a ausência de cobertura contratual para lucros cessantes e dano moral. Por essa razão, pleiteia a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, requer a redução dos valores indenizatórios e o recálculo dos lucros cessantes com a dedução dos custos operacionais.

A parte autora apresentou contrarrazões (ID 16714384)

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, visto que estão ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Após análise detida do caderno processual, entendo irretocável o comando sentencial.

O caso em questão caracteriza patente relação de consumo entre a parte autora e a parte recorrente, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Milita, por conseguinte, em favor da parte autora o benefício da inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, inciso VIII, da Lei nº 8.078/90.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Com acerto, decidiu o Juízo
a quo
ao analisar o quadro fático-probatório.

Infere-se dos autos que a falha nos serviços da Seguradora, ora recorrente, não decorre da cobertura securitária, mas sim da ineficiência e da injustificada demora excessiva na prestação do serviço de reparo do veículo (IDs 16714277, 16714278 e 16714372).

De fato, como bem apontado pela Magistrada sentenciante, o contrato de seguro prevê a exclusão de cobertura para lucros cessantes no âmbito da indenização securitária. Contudo, a controvérsia não está na validade dessa cláusula, mas sim na falha imputável à Seguradora recorrente em razão da prolongada e injustificada paralisação do veículo durante o conserto, que extrapolou o prazo razoável.

Ressalta-se que a recorrente, ao assumir a responsabilidade pela reparação do veículo do autor por meio de oficina credenciada, obrigou-se a fornecer um serviço adequado e eficiente, nos termos dos artigos 7º, parágrafo único, e 25, §1º, ambos do CDC.

O entendimento de que a exclusão contratual por lucros cessantes não afasta a responsabilidade da Seguradora, ora recorrente, quando a causa do dano é a falha na execução do reparo está pacificado no direito pátrio. Desse modo, a decisão de primeiro grau se alinhou à jurisprudência consolidada ao reconhecer a responsabilidade solidária da recorrente com a oficina requerida, uma vez que o nexo causal foi estabelecido pela demora no conserto, e não pelo risco securitário original.

In casu
, restou caracterizada a falha na prestação do serviço da recorrente, consistente na ineficiência do processo de reparação. Tal conduta é ilícita e viola o disposto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c arts. 186 e 927 do Código Civil, impõe-se o que dever de indenizar pelos danos sofridos.

No que concerne à indenização por lucros cessantes, o Juízo
a quo
demonstrou acuidade na análise probatória. A perda de rendimentos do autor foi comprovada e o
quantum
de R$ 10.800,00 foi corretamente apurado com base em 9 semanas de paralisação e na renda semanal média de R$ 1.200,00, em estrita conformidade com o Art. 402 do Código Civil (ID 16714276 e 16714281). Não prospera a tese recursal de dedução de custos operacionais, porquanto o valor fixado representa a média dos rendimentos brutos auferidos pelo autor, sendo proporcional e razoável. A quantia arbitrada deve ser mantida integralmente.

No que tange ao pedido de condenação em danos extrapatrimoniais, este merece acolhimento, no mesmo sentido do entendimento do Juízo
a quo
. A ocorrência dos danos morais, neste caso, é
in re ipsa
(presumida), pois decorre da própria situação fática de falha prolongada na prestação do serviço.

É imperioso ressaltar que a conduta da Recorrente resultou em notória frustração da legítima expectativa do Autor em ter seu veículo reparado em prazo razoável, configurando ofensa a direito da personalidade, inerente ao núcleo fundamental do Art. 5º, X, da Constituição Federal, o qual é passível de indenização.

Quanto ao valor da condenação à indenização por danos morais, entendo que R$ 4.000,00 (quatro mil reais) é adequado e proporcional ao fato. O montante se apresenta justo e suficiente, sem configurar enriquecimento indevido, e não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir as requeridas a adotarem posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços.

Nesse sentido, destaca-se o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório.
” Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA."

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 09 de dezembro de 2025.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)